Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-60.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000341-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO - CPF: 055.451.951-81 (AGRAVANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo, com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000341-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do processo executivo de pena n. 0008196-60.2017.8.11.0040, determinou a unificação das penas privativas de liberdade, aplicando a elas o percentual de 40% para fins de progressão de regime. (id. 114755966, p. 85).

Em suas razões, a defesa de
IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO
requer
“a retificação do cálculo elaborado para que nele seja considerado a fração de 16% (dezesseis) por cento de pena cumprida no crime comum, processo n.º 0007189-67.2016.8.11.0040 e, 40% (quarenta) por cento no crime hediondo, processo n.º 0001430-39.2018.8.11.0045, como lapso temporal de cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime fechado para o semiaberto”

Busca, subsidiariamente,
“a retificação do cálculo elaborado para que nele seja considerado a fração de 20% (vinte) por cento de pena cumprida no crime comum, processo n.º 0007189-67.2016.8.11.0040 e, 40% (quarenta) por cento no crime hediondo, processo n.º 0001430-39.2018.8.11.0045”
(id. 114755966, p. 108).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos
(id. 114755966, p. 144).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 114755966, p. 153).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (
id.

117961481
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca a defesa de IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO a elaboração de novo cálculo de pena, utilizando-se a fração de 1/6 para os crimes comuns e 2/5 para o crime hediondo ou, subsidiariamente, a utilização do percentual de
20% (vinte por cento) nos crimes comuns e 40% (quarenta por cento) no crime hediondo.

Todavia, por se tratar de condição pessoal do agente, uma vez reconhecida a reincidência em qualquer das condenações concomitantes, seus efeitos se estendem a todas as demais sanções consideradas no momento da unificação das penas pelo Juízo da execução. Logo, não se justifica a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.

No mesmo sentido este e. Tribunal já firmou entendimento:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – APENADO REINCIDENTE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência). A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.”
(N.U 0033352-78.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Aliás, conforme decisão monocrática prolatada pelo Min. NEFI CORDEIRO “
nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, o instituto da unificação acarreta sensíveis efeitos no curso da execução, pois enseja a somatória da pena remanescente com aquela advinda da nova condenação, cujo resultado obtido servirá de parâmetro para a alteração do regime inicial ou da data-base necessária à obtenção de benefícios. É, portanto, consequência natural a formação de um novo conjunto íntegro e indissociável, formado por todas as penas decorrentes das condenações suportadas pelo reeducando. Desse modo, sobrevindo nova condenação, na qual foi reconhecida a reincidência do agente, esta característica pessoal deve ser atribuída à totalidade das penas, sendo inviável o fracionamento, como se pudessem ser individualmente consideradas”
(HC 634780/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Decisão monocrática, DJU de 18/12/2020)

Assim, mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo, com base no somatório das penas.

In casu
, a reincidência do agravado está devidamente comprovada. Veja-se:

Guia de execução relativa a ação penal n°
0007189-67.2016.811.0040. Pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, Inciso I, do Código Penal,
na qual o delito foi praticado em 17/08/2016, com condenação transitado em julgado em 11/08/2017;

Guia de execução relativa a ação penal n°
0001430-39.2018.811.0045. Pena de 05 (cinco) anos, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2003
e
de 01 (um) ano, pela prática do delito previsto no 180,
caput
, do Código Penal,
na qual os delitos foram praticados no dia
06/01/2018
, com condenação transitado em julgado em 24/06/2019.

Desse modo, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução, devendo ser adotadoe para cálculo o percentual de 40%, não havendo falar-se, portanto, em separação das frações das diversas condenações penais para a obtenção da progressão de regime.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022